Tribunal: TJPA
Processo: 0809923-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809923-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILUCE BANDEIRA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ASSISTIDA. HIPÓTESE DO ART. 186, §2º, DO CPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, em cumprimento de sentença oriundo de ação que determinou a nomeação da parte autora no cargo público de Agente de Portaria. A insurgência recursal refere-se ao indeferimento do pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, formulado com base no art. 186, §2º, do CPC, para que informasse sobre o cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal da parte assistida, nos termos do art. 186, §2º, do CPC, independentemente da demonstração de diligências prévias; e
(ii) se o Município, no polo passivo da execução, deve também ser intimado para informar sobre o cumprimento da obrigação de fazer, com base no princípio da cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prerrogativa da Defensoria Pública prevista no art. 186, §2º, do CPC não está condicionada à demonstração de esgotamento de diligências para localização do assistido.
4. A negativa de intimação pessoal viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio da cooperação.
5. A informação solicitada depende exclusivamente da parte autora, sendo incabível transferir ao defensor o ônus de diligências comunicacionais.
6. O Município, responsável pela execução do ato administrativo de nomeação, também deve ser intimado a prestar a informação solicitada, em observância ao art. 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal da parte assistida, nos termos do art. 186, §2º, do CPC, quando o ato processual depender exclusivamente dela, independentemente de comprovação de diligências prévias.
2. O indeferimento da intimação pessoal, quando requerida pela Defensoria Pública nos termos legais, configura cerceamento de defesa.
3. O princípio da cooperação processual impõe o dever de intimação também ao ente público no polo passivo, quando detém as informações relativas ao cumprimento da obrigação de fazer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Mariluce Bandeira Da Costa, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto nos autos do processo nº 0809923-79.2025.8.14.0000, oriundo do Cumprimento de Sentença nº 0801050-38.2018.8.14.0032, em trâmite na Vara Única da Comarca de Monte Alegre – PA.

Inicialmente, cumpre destacar que, na origem, a recorrente ajuizou ação com o escopo de obter sua convocação, nomeação e posse no cargo de Agente de Portaria, uma vez que fora aprovada em segundo lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015-PMMA, no qual constavam duas vagas. A sentença de mérito julgou procedente o pedido, determinando ao Município de Monte Alegre a adoção das providências para sua nomeação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa e outras cominações legais.

Posteriormente, no âmbito do cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
determinou, em 11/10/2024, a intimação da exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias, informar se a obrigação de fazer fora cumprida. Em resposta, a Defensoria Pública, atuando sem procuração nos autos, requereu, com fulcro no art. 186, §2º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para prestação dessa informação. Contudo, o pedido foi indeferido liminarmente em 19/05/2025, sob o argumento de que a aplicação literal do referido dispositivo implicaria sobrecarga indevida ao Judiciário, cabendo à parte manter seus dados atualizados e ao defensor diligenciar contato por meios próprios.

Inconformada, a recorrente interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve seu provimento negado por decisão monocrática. Na decisão, entendeu-se que não houve demonstração de esgotamento das tentativas mínimas de contato com a parte assistida, tampouco de que a ausência de intimação pessoal teria causado cerceamento de defesa ou prejuízo processual irreparável.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada desconsiderou prerrogativa funcional da Defensoria Pública, prevista no art. 186, §2º, do CPC, cuja aplicação é cogente, e não está condicionada à demonstração de diligências prévias. Sustenta que o texto legal não faculta ao julgador negar o pedido de intimação pessoal, desde que formulado pela Defensoria e fundado na impossibilidade da prática do ato por pessoa diversa da parte assistida.

Argumenta, ademais, que a interpretação adotada pela decisão agravada viola o dever de uniformização jurisprudencial, previsto no art. 926 do CPC, ao contrariar entendimento firmado pela 2ª Turma de Direito Privado do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a obrigatoriedade da intimação pessoal em casos análogos. A recorrente transcreve trechos de acórdãos que determinam o retorno dos autos à origem quando ausente a observância da prerrogativa da Defensoria.

Sustenta, também, que a obrigação de informar o cumprimento da determinação judicial poderia ser igualmente exigida da parte adversa — o Município —, por ser quem detém controle administrativo dos atos administrativos necessários à convocação e nomeação, razão pela qual requer que a intimação também seja dirigida ao polo passivo, em consonância com o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 186, §2º, do Código de Processo Civil, bem como seja deferida a intimação do Município para que preste a informação quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da decisão de mérito.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a inaplicabilidade do art. 186, §2º, do CPC ao caso concreto. Defende a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal, por entender que a norma possui caráter excepcional e deve ser interpretada de forma restritiva. Sustenta que a Defensoria Pública não comprovou a adoção de medidas mínimas de contato com a parte assistida, como ligações telefônicas, e-mails ou comparecimento à sede da instituição, configurando-se, assim, tentativa de transferir ao Judiciário ônus comunicacional que é institucional da Defensoria.

Argumenta que o deferimento irrestrito dessa prerrogativa comprometeria a eficiência e razoabilidade do sistema processual, afrontando o art. 8º do CPC e o art. 37 da Constituição Federal, por representar desvio do princípio da eficiência administrativa. Acrescenta precedentes jurisprudenciais que sustentam a necessidade de comprovação de diligências prévias por parte da Defensoria Pública para legitimar a excepcional intimação judicial do assistido.

Por fim, requer a manutenção integral da decisão recorrida, sob o fundamento de que ela está alinhada à melhor interpretação constitucional e legal da matéria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. A insurgência da parte Agravante dirige-se contra o indeferimento judicial de pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, sob a alegação de que se trata de prerrogativa legal prevista no artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil, cuja observância não está condicionada à demonstração de esgotamento de diligências administrativas, objetivando assim a reforma da decisão monocrática para que seja determinada a intimação pessoal da autora/exequente, bem como a intimação do Município de Monte Alegre para informar sobre o cumprimento da obrigação de fazer.

Inicialmente, é necessário relembrar que o artigo 186, §2º, do CPC, confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer ao Juízo a intimação pessoal da parte assistida, quando o ato processual depender de providência ou informação que apenas esta possa prestar. Eis o teor do referido dispositivo legal:

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a
intimação pessoal
da parte patrocinada
quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

A literalidade do dispositivo é clara ao conferir tal prerrogativa sem prever qualquer requisito adicional, como a prévia demonstração de tentativas frustradas de contato com o assistido. A exigência de diligências preliminares, como condição para o deferimento da intimação judicial, configura inovação hermenêutica que restringe o alcance da norma processual em evidente prejuízo à sua finalidade protetiva.

No caso em exame, a Defensoria Pública, atuando sem procuração nos autos do cumprimento de sentença, requereu a intimação pessoal da parte autora para que esta informasse acerca do cumprimento da obrigação de fazer — notadamente, se foi efetivamente convocada e nomeada para o cargo público de Agente de Portaria, conforme determinado por sentença transitada em julgado. Trata-se de informação que, inequivocamente, depende da manifestação direta da própria parte assistida, o que atrai a incidência do art. 186, §2º, do CPC.

Acerca disso, vejamos o atual entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, §2º, DO CPC. PRECLUSÃO INOCORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I - A prerrogativa conferida à Defensoria Pública pelo art. 186, §2º, do CPC impõe ao magistrado a obrigatoriedade de determinar a intimação pessoal do assistido sempre que o ato processual demandar providência exclusiva deste.
II - A ausência de intimação pessoal do agravante, parte assistida pela Defensoria Pública, inviabilizou o fornecimento de dados essenciais à intimação das testemunhas, implicando cerceamento de defesa, uma vez que tal solicitação foi requerida pelo defensor público. III - A decisão que indeferiu a produção da prova oral, sem a devida intimação pessoal, deve ser reformada por desrespeitar norma cogente do art. 186, §2º, do CPC. IV - Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com intimação pessoal do agravante. V - Recurso conhecido e provido (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814272-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 186, § 2º, DO CPC/2015. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Pedro Henrique Oliveira dos Santos, representado por sua genitora Maria José de Oliveira, contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, por abandono da causa. A Defensoria Pública do Estado do Pará, representante do autor, havia requerido expressamente a intimação pessoal da parte assistida, com base no art. 186, § 2º, do CPC, para manifestação sobre a especificação de provas, diante da ausência de contato entre o assistido e o órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono, sem que tenha sido atendido o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte assistida, conforme previsto no art. 186, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 186, § 2º, do CPC/2015 garante à Defensoria Pública a prerrogativa de requerer a intimação pessoal do assistido quando o ato processual depender exclusivamente de providência a ser tomada pela própria parte, devendo o juízo atender a esse requerimento para evitar cerceamento de defesa.

2.

A Defensoria Pública noticiou a impossibilidade de contato com o autor e requereu expressamente sua intimação pessoal para manifestação sobre a produção de provas, ato que depende de iniciativa da própria parte.

3.

A extinção do processo por abandono, sem o cumprimento da intimação pessoal solicitada, viola o devido processo legal, o contraditório e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC/2015), configurando nulidade processual por cerceamento do direito de defesa.

4.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, quando requerida nos termos do art. 186, § 2º, do CPC/2015, impede a extinção válida do feito e impõe a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender exclusivamente desta, conforme o art. 186, § 2º, do CPC/2015.

2.

A sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte assistida, requerida pela Defensoria Pública, é nula por cerceamento de defesa.

3.

O não atendimento à prerrogativa legal da Defensoria Pública compromete o contraditório, o devido processo legal e o princípio da cooperação processual.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010443-38.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025)

Não se pode exigir da parte hipossuficiente, representada pela Defensoria Pública, a superação de obstáculos comunicacionais cuja existência é justamente a razão de ser da prerrogativa legal ora invocada.

Ademais, como bem apontado nas razões do Agravo Interno, é de rigor que o próprio Município de Monte Alegre, integrante do polo passivo da demanda executiva e titular da estrutura administrativa responsável pelo cumprimento da ordem judicial, também seja intimado a prestar as informações requeridas. Com efeito, o princípio da cooperação processual, positivado no artigo 6º do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para o alcance de uma prestação jurisdicional célere, efetiva e justa.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada, para (I) determinar a intimação pessoal da parte autora assistida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, §2º, do CPC, e (II) determinar a intimação do Município de Monte Alegre para que, igualmente, preste informação quanto ao cumprimento da obrigação de fazer.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026